Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716753-95.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID CESAR PEREIRA APELADO: LEISSIANE LAIS DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DAVID CESAR PEREIRA (ID 18724617) contra a r. sentença (ID 18724614) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos desta ação de imissão na posse proposta por LEISSIANE LAIS DA SILVA SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial “com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para confirmar a decisão de ID 50876587 e para condenar o réu a pagar o valor de R$ 1.550,40 (mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos), ao mês e proporcionalmente, contados a partir de 18/09/2019 até o dia 10/02/2020, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o ajuizamento da demanda.” As partes apresentaram acordo extrajudicial subscrito por seus advogados (ID 21405374) requerendo sua homologação. Na petição de ID 21501441 o apelante apresentou comprovante de pagamento do valor convencionado entre as partes. É o relatório. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo de ID 21405374, efetivamente transigiram quanto ao objeto da ação, compondo às cláusulas que, doravante, regulariam a relação debatida e seus efeitos, pleiteando-se a sua homologação e a conseguente desistência do recurso aviado. De fato, é possível a homologação do referido acordo judicial nesta sede recursal, seja porque a ação ainda não foi julgada definitivamente, seja porque os respectivos patronos signatários do negócio jurídico têm poderes para transigir (vide ID 18724584 e 18724598, respectivamente). Diante do exposto, com base no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste TJDFT, HOMOLOGO DESISTÊNCIA, julgando prejudicado o apelo que ainda encontra-se pendente de julgamento pelo Colegiado; e, estando presentes os pressupostos de constituição válida, HOMOLOGO O ACORDO supramenciado para extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil vigente. Custas finais e honorários na forma ajustada (Cláusula 2 e 7 do Acordo de ID 21405377). Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao douto Juízo de origem. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator